Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702916-65.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BOA VISTA SERVICOS S.A. RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A., CALCARD S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS, SERASA S.A., SARA SANTOS SOUSA MELO ALBERTO DECISÃO Esta Presidência, em decisão ID 68745861, admitiu o recurso especial interposto por BOA VISTA SERVIÇOS S.A. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.171.177/RS (Tema 1.315), afetado para “definir se, em matéria de direitos do consumidor aplicáveis às práticas comerciais específicas dos bancos de dados e cadastros de consumidores, a notificação prévia ao consumidor por meios eletrônicos de comunicação - com finalidade de informar abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo - realizadas pelos referidos bancos e cadastros ou por serviços de proteção ao crédito e congêneres atende ao dever de comunicação por escrito, para fins de validade jurídica de comprovação da exigência do artigo 43, § 2o, do CDC”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 71425499). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031